Tribunal: TJDFT
Processo: 0718147-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718147-06.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADMILSON AGUIAR DE SOUZA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ADMILSON AGUIAR DE SOUZA contra sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por BANCO BRADESCO S.A, julgou procedente o pedido inicial (ID 71154502). Em suas razões (ID 71154504), o apelante alega que: 1) o apelado limitou-se a juntar planilhas e faturas desacompanhadas de documentos que demonstrem efetivamente a contratação de cartões de crédito; 2) o recebimento e o uso regular dos cartões não comprovam a sua ciência quanto aos encargos cobrados; 3) a cobrança de encargos abusivos sem demonstração clara e prévia de sua pactuação viola o disposto no Código de Defesa do Consumidor – CDC, especialmente os artigos 6o, III, e 51, IV e §1o, I; 4) é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a abusividade nas cláusulas contratuais enseja a revisão judicial da dívida, o que não foi observado na sentença. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, a revisão do débito, com exclusão dos encargos abusivos. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 71154506). Intimado a comprovar sua hipossuficiência no prazo de 5 dias, o apelante não se manifestou (ID 71445298); Indeferida a concessão da gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal, o apelante manteve-se inerte (IDs 72000949) É o relatório. DECIDO. Diante do indeferimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça, o apelante Admilson foi intimado a comprovar o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso, porém não cumpriu a diligência. O preparo é condição de admissibilidade recursal (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil). NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator